Tribunal: STF
Processo: ARE 1259644
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Em 14.4.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da intempestividade do apelo extremo.
    Devidamente intimada, Amanda Zoschke de Araujo interpõe, tempestivamente, agravo regimental no qual sustenta a tempestividade do recurso extraordinário, notadamente em razão do protocolo do recurso na Justiça Estadual, devidamente comprovado em sua página inicial.
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto ao preenchimento dos requisitos para o restabelecimento da pensão por morte de acordo com a exegese dos artigos 152 e 153 da Lei Complementar Estadual n° 180/78 do Estado de São Paulo, bem como na valoração do material probatório acostado aos autos.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação local de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente